Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724728-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO JOSUE DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL e VALMIR ANTÔNIO AMARAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF em sede da execução de título extrajudicial n. 0032344- 26.2004.8.07.0001 no seguinte teor: “Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel de ID Num. 148109226, apresentada pelos executados ANA AMÂNCIA DO AMARAL (ID Num. 97884539) e ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL e VALMIR ANTONIO AMARAL (ID Num. 151113889). A executada, ANA AMANCIA DO AMARAL, alega, em síntese, a ilegitimidade da exequente PETROBRÁS para o pedido de penhora, por não integrar mais o polo ativo, e ainda, a impenhorabilidade do imóvel por ser considerado bem de família (ID Num. 97884539). O executado, ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL, alega, em síntese, a incompetência absoluta do juízo, visto que o executado é sócio do Grupo Amaral e figura como devedor solidário da empresa em processo de falência (ID Num. 151113889). Alega, ainda, a ineficácia da penhora do imóvel, pois o processo de inventário do devedor conta com muitas habilitações de créditos já ajuizadas, os quais consumirão a integralidade de eventual saldo obtido com a venda do imóvel penhorado. O executado, VALMIR ANTONIO AMARAL, alega, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família. Decido. Examinando os autos, verifica-se que a discussão acerca da impenhorabilidade do bem, sob a alegação de ser bem de família, encontra-se preclusa nos presentes autos, conforme teor do primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 70638458, razão pela qual, rejeito a impugnação neste ponto. Rejeito, também, a impugnação quanto à alegação de ilegitimidade ativa, visto que a simples alteração da denominação empresarial do credor PETROBRÁS para VIBRA ENERGIA, mantendo, inclusive, o mesmo CNPJ, não retira a validade dos atos jurídicos e processuais anteriormente praticados nos presentes autos. Rejeito, ainda, a impugnação acerca da alegada incompetência do Juízo para promover os atos de alienação judicial do bem penhorado, visto que o referido imóvel não responde pelo passivo concursal. Assim, a alienação judicial do imóvel penhorado não causará nenhum efeito jurídico na execução concursal, razão pela qual, inexiste impedimento para sua venda judicial nos presentes autos. Rejeito, por sua vez, a impugnação quanto à alegação de ineficácia da penhora, pois não constam elementos suficientes nos autos que indiquem a ineficácia de eventual ato expropriatório por insuficiência de saldo para pagamento da dívida exequenda. A eficácia (ou não) da medida constritiva deve ser avaliada com amparo nos elementos probatórios juntados aos autos, tendo em conta o valor do bem; da dívida exequenda; da ordem de preferência e dos demais elementos significativos à execução. Não elucidadas tais importâncias, é inviável conjeturar a efetividade da penhora almejada de forma a indeferi-la (Acórdão 1126140, 07103276420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé (ID Num. 155869898), pois é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 77 e 80 do CPC, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que, entretanto, não ficou caracterizado no caso dos autos. Ademais, conforme o Superior Tribunal de Justiça, não se presume a litigância má-fé quando a parte se utiliza dos recursos previstos em lei, sendo necessária, em tais hipóteses, a comprovação da intenção em obstruir o trâmite regular do processo, o que não ocorreu nos autos (REsp 749.629/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 19/06/2006). Com estes fundamentos, rejeito as impugnações de ID Num. 97884539 e ID Num. 151113889. De outra parte, vê-se que a avaliação judicial do bem penhorado de ID Num. 137109059, realizada em 16/09/2022, foi homologada judicialmente por meio da decisão de ID Num. 141897737. Assim, à secretaria para cumprir a determinação constante no terceiro parágrafo da decisão de ID Num. 148109226, para expedição da certidão para registro da penhora. Expedida a sobredita certidão, intime-se o exequente, VIBRA ENERGIA S.A, para comprovar os autos a averbação na matrícula do imóvel penhorado, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de prosseguimento do feito apenas em relação ao crédito de ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO. Intimem-se” (ID157371038, autos originários). Os embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE DALMO JOSUÉ DO AMARAL e VALMIR ANTÔNIO AMARAL foram rejeitados (ID160012308, autos originários). Nas suas razões, os agravantes alegam terem acostado aos autos originários “diversos documentos que confirmam a inaptidão satisfatória da venda do bem penhorado (ID. 159026423 a ID. 159026429)” em razão da existência de outras penhoras sobre o bem, o que, segundo apontam, “consumirão a integralidade de eventual saldo obtido com a venda do imóvel” (ID48138554 – p.6/7). Sustentam, outrossim, que “o estado de fato e direito outrora apreciados (impenhorabilidade do bem) já não subsistem, razão pela qual o pedido de impenhorabilidade do bem de família, formulado pelo 2o Agravante, merece ser, ao menos, apreciado” (ID48138554 – p.8). Consignam que “a 1a decisão que analisou o pedido de impenhorabilidade do bem de família foi proferida em 28/02/2014 (ID. 41790188). O fundamento da inadmissão da impenhorabilidade decorreu da falta de juntada de ‘documentos que comprovem tal alegação” (ID48138554 – p.10). Afirmam que “Até o presente momento (06/23), o imóvel de matrícula n. 720 não foi leiloado no feito originário. Ou seja, o contexto fático existente à época do primeiro indeferimento já não subsiste nos dias atuais, o que, justificaria a reabertura da discussão da impenhorabilidade do bem de família, principalmente, se considerado que o imóvel foi objeto de nova penhora, esta deferida em 01/02/2023” (ID48138554 – p.10). Ressaltam que “Além da modificação promovida pelo decurso do tempo, há de se considerar que o novo pedido de impenhorabilidade está sendo vindicado por Valmir Antônio Amaral que, além de não ter tido qualquer participação na impugnação outrora rejeitada (ID. 41790188), figura como filho daqueles alcançados pela decisão anterior (Ana Amância e Dalmo Josué)” (ID48138554 – p.10). Asseveram que “O imóvel continua a servir de residência para a entidade familiar do falecido sr. Dalmo Josué do Amaral, em especial, para o ora agravante, que habita a casa em conjunto com sua genitora (Ana Amância do Amaral)” (ID48138554 – p.11). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “A plausibilidade do direito do Agravante restou devidamente demonstrada pelas teses defendidas, no presente AGI, acerca da: i) INAPTIDÃO SATISFATIVA da penhora impugnada, bem como, ii) NECESSIDADE DE EFETIVO ENFRENTAMENTO da discussão afeta a impenhorabilidade do bem de família deste agravante (art. 505, I c/c art. 832, ambos do CPC/15 c/c art. 1o da Lei 8.009/90), em razão superveniente modificação no estado de fato ou de direito outrora apreciados (art. 505, I do CPC/15 c/c acórdão n. 1408597). O perigo da demora decorre do risco de dano de difícil reparação que o Agravante está submetido caso o feito executivo originário prossiga em seu desfavor. Isso porque, o imóvel sobre o qual recaem as discussões poderá ser levado a hasta pública a pedido da Exequente originária (VIBRA ENERGIA S/A)” (ID48138554 – p.11). Ao final, requerem: “a) liminarmente - inaudita altera partes – seja concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para suspender o tramite do feito executivo originário até a resolução do presente recurso, ou mesmo, suspender quaisquer atos de disposição sobre o imóvel de matrícula 720 (1o ORI/DF) b) a intimação dos Agravados para apresentarem resposta no prazo legal, se assim tiver interesse; c) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para reformar a decisão agravada e determinar a desconstituição da penhora recaída sobre o imóvel de matrícula n. 720, haja vista comprovada inaptidão satisfativa do ato expropriatório impugnado; d) seja CONHECIDO e PROVIDO o presente AGI para que a decisão agravada seja CASSADA para determinar que o Juízo a quo enfrente os fundamentos trazidos na impugnação de ID. 151113889 acerca da impenhorabilidade do imóvel. Subsidiariamente, caso entendam pela possibilidade de enfrentamento do mérito da impugnação, requer seja REFORMADA a decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (mat. 720) em favor do Agravante VALMIR ANTONIO AMARAL” (ID48138554 – p.12). Preparo recolhido (ID48138558). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de execução de título extrajudicial pela qual indeferida a impugnação à penhora do imóvel de ID148109226. Conforme anotado no relatório, os agravantes alegam inaptidão satisfatória da venda do imóvel penhorado em razão da existência de outras penhoras. Sustentam a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. E intentam, nesta sede, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. A alegação relativa a bem de família do imóvel de matrícula n. 720 já foi deduzida e apreciada diversas vezes nos autos; assim, vedada a reabertura da discussão, como bem definido pelo julgador de primeiro grau. Veja-se que a impenhorabilidade foi examinada incialmente pela decisão de ID41790188 (autos originários), proferida em 28/02/2014, pela qual indeferida a impugnação à penhora apresentada pelo então executado Dalmo Josué do Amaral. A matéria foi novamente levantada pela executada Ana Amâncio do Amaral no ID61154146 (autos originários), tendo o Juízo de origem indeferido o pleito em razão da preclusão (decisão de ID70638458, autos originários): “Não conheço das manifestações de ID 49885455 e ID 61154146, esta última no que diz respeito à tese de impenhorabilidade trazida, uma vez que a discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 720 se encontra preclusa, vide teor das decisões de ID 41790188, páginas 5/9, ID 41790188, página 57, ID 41790188, páginas 229/237, ID 41790209, páginas 193/195 e ID 41790209, páginas 247/250” (decisão de ID70638458, autos originários). Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento n. 0750554-28.2020.8.07.0000, o qual não foi conhecido (decisão de ID84129318, autos originários). E diferentemente do alegado, o próprio agravante VALMIR ANTÔNIO AMARAL, em 12/08/2021, sustentou a impenhorabilidade do imóvel por constituir bem de família (ID100140483, autos originários); o pedido também foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID104974707 (autos originários), proferida em 06/10/2021 e cujo teor transcrevo: “De outra parte, indefiro os pedidos de ID Num. 100140483 e ID Num. 102382884, haja vista que a discussão da impenhorabilidade e a questão da necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado (ID Num. 91838083), já foram devidamente analisadas pela decisão de ID Num. 70638458, complementada por meio da decisão de ID Num. 86688263, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Vale mencionar que a sobredita decisão de ID Num. 70638458 foi objeto do AGI 0750554-28.2020.8.07.0000 (ID Num. 78552405), o qual não foi conhecido (ID Num. 84129318)” Contra referida decisão, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento 0734855-60.2021.8.07.0000, que foi desprovido por esta 5a Turma Cível em acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1 – Rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto do Agravo de Instrumento, em razão da alienação do imóvel penhorado, uma vez que o que se busca é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública. 2 – Não se configura fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de processo Civil. 3 – Mostra-se incabível a renovação de matérias (impenhorabilidade e necessidade de nova avaliação de bem imóvel) que foram objeto de decisões anteriores, atacadas por recursos de Agravo de Instrumento, pois, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1401351, 07348556020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados (ID35423489 de referidos autos). Não admitidos os recursos especial e extraordinário (ID37433784 de referidos autos), os agravantes interpuseram agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, os quais foram remetidos, respectivamente, ao STJ e o STF, e aguardam julgamento (despachos de ID39476188 e ID39476194). Ainda que pendente o julgamento dos mencionados recursos extraordinários, evidente a preclusão (mesmo que consumativa) da alegação relativa a bem de família do imóvel de matrícula n. 720, sendo vedada a reabertura da discussão em toda e qualquer oportunidade que a parte fale nos autos. Com relação ao argumento relacionado à inaptidão satisfatória da venda do imóvel penhorado em razão da existência de outras penhoras sobre o bem, melhor sorte não socorre os agravantes. Do que se tem, os documentos de ID159026423 a ID159026429, indicando a existência de outras penhoras sobre o imóvel, não se prestam a definir ineficácia de eventual ato expropriatório por insuficiência de saldo para pagamento da dívida exequenda. Como bem destacado pelo Juízo de primeiro grau, a eficácia da medida constritiva deve ser “avaliada com amparo nos elementos probatórios juntados aos autos, tendo em conta o valor do bem; da dívida exequenda; da ordem de preferência e dos demais elementos significativos à execução. Não elucidadas tais importâncias, é inviável conjeturar a efetividade da penhora almejada de forma a indeferi-la” (ID157371038, autos originários). Por fim, registre-se, no ponto, que a “existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). ( ) O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento ( ), não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente” (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora